Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-92.2020.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000289-92.2020.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DANIEL SANTANA DE JESUS Advogado(s): FANIO OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de tentativa de homicídio qualificado praticada mediante disparos de arma de fogo, após discussão banal em bar, tendo a defesa requerido absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e, alternativamente, o decote das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; e (iv) verificar a correção da decisão de pronúncia à luz do juízo de admissibilidade da acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento probatório próprio do julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri. A materialidade delitiva está demonstrada por laudo pericial e pela prova oral colhida, que evidenciam lesões causadas por disparos de arma de fogo. Os depoimentos da vítima e das testemunhas indicam que o recorrente efetuou disparos contra a vítima desarmada, de costas e em frente à sua residência, afastando a comprovação inequívoca da legítima defesa. A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova cristalina e inconteste, o que não se verifica diante da divergência probatória existente nos autos. O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias do fato, especialmente do uso de arma de fogo, da proximidade dos disparos, das regiões do corpo atingidas e das palavras proferidas pelo agente, elementos que autorizam a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando manifesta e incontroversa a ausência de dolo de matar, hipótese não configurada no caso concreto. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos indiciários, sendo inviável seu afastamento na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca e incontroversa na fase de pronúncia. Havendo indícios do animus necandi extraídos das circunstâncias do fato, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal deve ser submetida ao Tribunal do Júri. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, parágrafo único, 25, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 415, IV, e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.069.589/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJ-MS, RSE nº 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Câmara Criminal, j. 12.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000289-92.2020.8.05.0170, em que figuram como apelante DANIEL SANTANA DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.